Tribunal: TJMT
Processo: 0002048-33.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002048-33.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADENILSON MARTINS DOS SANTOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAIR PEREIRA (ASSISTENTE), JAILSON DE SOUZA PEREIRA (ASSISTENTE), GERALDO ARAUJO DA SILVA (ASSISTENTE), ROSINEI NEVES DA SILVA (ASSISTENTE), ANIZIO BATISTA DA SILVA (ASSISTENTE), ROSANGELA HELENA STAFFORTI (ASSISTENTE), PAULINO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 058.294.928-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADENILSON MARTINS DOS SANTOS (APELANTE), ADENILSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 704.520.481-76 (APELANTE), ADENILSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 704.520.481-76 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO DE OUTRO CRIME] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – DEPRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE [PREMEDITAÇÃO] E MAUS ANTECEDENTES – PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA – RECURSO DEFENSIVO - NEGATIVAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA – FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/8 - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE –
CONDUTA SOCIAL
E
PERSONALIDADE
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AFASTAMENTO - JULGADOS DO STJ E TJMT - LIÇÃO DOUTRINARIA – CIRCUNSTANCIAS DO CRIME – INCIDÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS – UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE – AUTORIZAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – CULPABILIDADE – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – PRESSUPÕE ELEMENTOS CONCRETOS – RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – JULGADO DO TJMT – MAUS ANTECEDENTES - CONDENAÇÃO APTA - ACORDÃO DO TJMT - ARESTO DO TJMT – FARAÇÃO RAZOÁVEL EM 1/6 (UM SEXTO) – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – COMPENSAÇÃO DA
CONFISSÃO
COM REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJMT - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA RECONHECER OS MAUS ANTECEDENTES [RECURSO DO MP] E READEQUAR A PENA [RECURSO DA DEFESA].

O fundamento de que o apelante responde a outras ações penais não conduz à conclusão negativa sobre a personalidade e conduta social do agente, pois a valoração desses vetores,
“embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC no 285.530/RS).

“A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)."
(STJ, EAREsp n. 1.311.636/MS)

A incidência de mais de uma qualificadora, reconhecida pelo Conselho de Sentença [
recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação de outro crime
], autoriza a utilização de uma delas –
recurso que dificultou a defesa da vítima
- para majorar a pena-base (STJ, HC no 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020).

A premeditação,

embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap no 95641/2015).

“Não se confunde a fase de cogitação com a premeditação. Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado. A premeditação pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior”
(FLORES, Andrea. LOPES, Jodascil Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP).

A reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no HC 520151/SP; HC 640950/SP; AgRg no REsp 1904290/MG, TJMT, AP NU 0000015-91.2020.8.11.0096).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002048-33.2020.8.11.0006 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE:

ADENILSON MARTINS DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

ADENILSON MARTINS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por ADENILSON MARTINS DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 0002048-33.2020.8.11.0006), que o condenou por homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação de outro crime] a 16 (dezesseis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, IV e V, do CP - (ID 152969202).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta que: 1)
“que o homicídio praticado pelo acusado sucedeu de modo premeditado”
, a justificar a depreciação da culpabilidade; 2) o apelante registrava à época dos fatos 2 (duas) condenações definitivas, a justificar o reconhecimento de uma delas para valoração negativa dos maus antecedentes; 3)
“
a compensação integral da confissão não soou adequada, ante o longo histórico criminal do apelado”
.

Requer que seja exasperada a pena do apelado
(ID 152969214).

ADENILSON MARTINS DOS SANTOS alega que: 1) a negativação da pena-base [culpabilidade e maus antecedentes] seriam inidôneas; 2)
“o acréscimo de até 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial, mostra-se razoável e proporcional”
.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena (ID 152969217).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES E ADENILSON MARTINS DOS SANTOS pugnam pelo desprovimento (ID 152969221).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – 1) Redimensionamento da pena base e pena definitiva – Impossibilidade – Dosimetria da pena para o crime sopesado devidamente ante os preceitos normativos e proporcionalidade exigida para o caso. Recurso do Ministério Público 1) Redimensionamento da pena base – Impossibilidade – Dosimetria da pena para o crime sopesado devidamente ante os preceitos normativos e proporcionalidade exigida para o caso. Parecer pelo desprovimento dos recursos de apelação.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 153787673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘c’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 08 de fevereiro de 2020, após as 7h00min, no "Sítio Morro Alto", Zona Rural do Município de Cáceres/MT, Adenilson Martins dos Santos, vulgo "Barba" e "Dé", por motivo torpe, valendo-se de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vitima, matou Antonio Bento de Oliveira. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Adenilson Martins dos Santos, vulgo "Barba" e "Dé", como incurso nos arts. 121, §2o, incs. I, III e IV, 211, 155, caput, 155, § 4°, inc. II, e 307 c.c. o art. 61, inc. 1, todos do Código Penal, com as cominações da Lei Federal no 8.072/1990, requerendo que, após o recebimento desta, seja ele citado, in- terrogado, pronunciado e ao final condenado pelo E. Tribunal do Júri, nos termos dos arts. 406 a 497 do Código de Processo Penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas.”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça - ID 152964566).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1° QUESITO: No dia 19 de fevereiro de 2020, por volta das 02h0Omin, na Rua das Samambaias, s/n, Bairro Olhos D'Água, no município de Cáceres/MT, a vitima Paulino Marques do Nascimento foi atingida por golpes de faca, que lhe causaram as lesões corporais descritas no laudo de necropsia constante nos autos e foram os motivos que causaram sua morte?

Maioria SIM

2° QUESITO: O réu Adenilson Martins dos Santos concorreu para o crime, ao desferir golpes de faca contra a vitima?

Maioria SIM

3° Quesito: O Jurado absolve o réu Adenilson Martins dos Santos?

Maioria NÃO

4° QUESITO: O réu Adenilson Martins dos Santos agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, qual seja, a surpresa durante o repouso noturno?

Maioria SIM

5° QUESITO: O réu Adenilson Martins dos Santos cometeu o delito para assegurar a ocultação e a ocultação de outro crime anterior?

Maioria SIM”
(ID 152969199)

O Juiz-Presidente dosou a pena nestes termos:

“Com relação à culpabilidade, verifico que não excede o normal do tipo. Quanto aos antecedentes, verifico que as condenações anteriores constituem reincidência, as quais serão valoradas na segunda fase da dosimetria da pena. No que tange à conduta social e personalidade, verifico que o acusado foi condenado posteriormente por crime contra a vida e responde a diversas outras ações penais de crimes da mesma natureza, de forma que costuma resolver com violência suas divergências, apresentando comportamento inadequado ao convívio social. O motivo do crime foi para assegurar a ocultação de outro crime anterior, mas não pode ser utilizado para majorar a pena-base, pois foi utilizado para qualificar o crime.

Em relação às circunstâncias do crime, verifico que o acusado praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, e assim valoro negativamente neste ponto. As consequências são intrínsecas ao crime de homicídio, nada havendo que valorar neste ponto. Por derradeiro, quanto ao comportamento da vitima, nada deve ser valorado, pois não contribuiu para o infortúnio. Tendo em vista que DUAS circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão. r FASE Na segunda fase, tendo em vista que o acusado confessou a prática delitiva perante à Autoridade Policial, reconheço a atuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal consoante STJ RESp 1.972.098. No entanto, o réu é multirreincidente na prática delitiva, pois responde ao Executivo de Pena n° 0000335-19.2015.8.11.0064 em trâmite perante este juízo, condenado definitivamente nos autos da ação penal n° 0005999- 21.2009.8.11.0006 do juízo da 1a vara criminal desta comarca, nas sanções do art. 121, §2°, incisos 1 e IV, do Código Penal, à pena de 15 anos de reclusão, cujo fato ocorreu em 26/11/2006, com sentença publicada em 03/02/2010 e transitada em julgado em 17/02/2010, bem como condenado nos autos da ação penal n° 0004095-29.2010.8.11.0006 nas sanções do art. 121, §2°, inciso IV, do Código Penal, à pena de 15 anos e 06 meses de reclusão, cujo fato ocorreu em 18/05/2010, com sentença publicada em 29/05/2011, transitada em julgado em 07/04/2011. Assim, reconheço a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I do Código Penal. Seguindo entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo pela possibilidade da compensação entre as duas circunstâncias (uma agravante e uma atenuante): [...].

Assim, ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, permanece a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão. r FASE Não há causas de aumento e de diminuição a serem consideradas Fica assim a PENA DEFINITIVA do crime de homicídio em 16 (DEZESSEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA Considerando a quantidade de pena aplicada, com fundamento no art. 33, §2°, alínea "a", do Código Penal, fixo o REGIME INICIAL FECHADO para o cumprimento da pena. DA DETRAÇÃO O acusado está preso por este processo desde 14/05/2020 (Id. 39849437 - pág. 169); contudo, também está preso em razão de outras ações penais e também em virtude de execução penal (SEEU 0000335-19.2015.8.11.0064), de forma que inócua a aplicação do disposto no art. 387, §2°, do CPP, devendo ser valorada oportunamente pelo juizo da execução penal. DA SUBSTITUIÇÃO/SUSPENSÃO DA PENA Deixo de substituir a pena por restritiva de direito e de aplicar a suspensão condicional da pena, tendo em vista o crime ter sido cometido com violência contra a pessoa (art. 44, I, e art. 77, III do Código Penal) DO DISPOSITIVO Ante o exposto, e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o réu ADENILSON MARTINS DOS SANTOS nas sanções do art. 121, §2°, incisos IV e V, c/c art. 61, incisos I, ambos do Código Penal, nas cominaçães da Lei 8.072/1990, à pena privativa de liberdade de 16 (DEZESSEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSAO, EM REGIME INICIAL FECHADO.”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID 152969202)

Pois bem.

O Juiz-Presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 3 (três) meses de reclusão ao valorar negativamente a conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.

As motivações adotadas para negativar a conduta social e personalidade estão consubstanciadas em
“condenação posterior e outras ações penais de crimes da mesma natureza”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID 152969202).

Ocorre que o fundamento de que o apelante responde a outras ações penais não conduz à conclusão negativa sobre a personalidade e conduta social do agente, visto que valoração desses vetores,
“embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC no 285.530/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 23.2.2017).

Isso porque,
“a conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)."
(STJ, EAREsp n. 1.311.636/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.2019)

Se inexistem elementos para apurar a conduta social e personalidade do apelante, impertinente a apreciação negativa.

Em sua vez, a incidência de mais de uma qualificadora, reconhecida pelo Conselho de Sentença [
recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação de outro crime
], autoriza a utilização de uma delas –
recurso que dificultou a defesa da vítima
- para majorar a pena-base pelas circunstâncias do crime (STJ, HC no 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020).

Quanto ao pedido ministerial do reconhecimento da premeditação,

embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49), esse vetorial pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap no 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

Com efeito,
“não se confunde a fase de cogitação com a premeditação. Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado. A premeditação pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior”
(FLORES, Andrea. LOPES, Jodascil Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1).

Em relação ao pedido de depreciação pelos maus antecedentes, formulado pelo órgão ministerial, realmente, o apelante registrava, à época dos fatos, 2 (duas) condenações por homicídio, com trânsito em julgado em 17.2.2010 e 29.5.2011, às penas de 15 (quinze) anos de reclusão e 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão (SEEU 0000335-19.2015.8.11.0064), de modo que a utilização de uma delas servem para caracterizar os maus antecedentes (
TJMT, AP NU 1007239-94.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.7.2022).

Assim, deve ser negativada essa circunstância [maus antecedentes].

No tocante ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Por efeito, redimensiona-se a pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juízo
reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), razão pela qual compensou-as.

Note-se que o apelante possui 2 (duas) condenações transitadas em julgado aptas a caracterizar reincidência [homicidio qualificado]. Todavia, uma delas fora utilizada como maus antecedentes, remanescendo apenas uma como agravante de reincidência (
SEEU 0000335-19.2015.8.11.0064).

O c. STJ firmou posição no sentido de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (AgRg no HC 520151/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019; HC 640950/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 5.5.2021; AgRg no REsp 1904290/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.6.2021).

No mesmo sentido, decidiu esta e. Câmara:

“A reincidência, específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência.”
(TJMT, AP NU 0000015-91.2020.8.11.0096 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 23.4.2021)

Por conseguinte, readéqua-se a pena intermediária para 16 (dezesseis) anos de reclusão, a qual deve resultar em definitiva por inexistirem causas de aumento e/ou diminuição, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecidos
e
PROVIDOS

PARCIALMENTE
para negativar os maus antecedentes na primeira fase e readequar a pena do apelante para 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023